Tribunal: STF
Processo: Rcl 40266
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato ora questionado, emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, teria desrespeitado a autoridade do julgamento proferido por esta Suprema Corte, com efeito vinculante, no exame da ADI 6.341-MC-Ref/DF, Red. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN.
    Aduz, em síntese, a parte reclamante, para justificar a alegada transgressão à autoridade decisória do julgamento invocado como parâmetro de controle, as seguintes considerações:
    “O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou Ação Civil Pública alegando, em síntese, que o Decreto Municipal, contraria o disposto no Decreto Estadual n.º 64.881, de 22.03.2020, que estendeu as medidas de distanciamento social até o dia 10 de maio de 2020. No entender do ‘parquet’, o Município estaria violando a competência do Governador do Estado acerca da proteção e defesa da saúde.
    .......................................................................................................
    Sobreveio decisão reclamada que, em síntese, fundamentou pela impossibilidade de a norma estadual, ordenada por exigências epidemiológicas e sanitárias, com fundamento na Lei Federal nº 13.979/20, ser contrariada pela norma municipal, sob pena de ofensa às regras constitucionais de distribuição de competências.
    Convém enfatizar que a Desembargadora Relatora conferiu interpretação diversa à literalidade do artigo 3º da Lei Federal nº 13.979/20 e à manifesta intenção normativa, tornando letra morta a decisão do STF na ADI 6341, castrando as faculdades reconhecidas aos Estados e aos Municípios pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da medida cautelar referendada em 15 de abril de 2020.
    .......................................................................................................
    A decisão reclamada, ao contrário do precedente da ADI 6.341/DF MC, estabeleceu que não tem o Município competência para adoção de medidas administrativas e normativas relativas ao funcionamento do comércio local durante a pandemia. Com base em argumentos retóricos de interesse regional – cuja aplicação ao âmbito do Município sequer foi analisada – a Desembargadora Relatora estabeleceu que o Município não pode, de forma alguma, e em qualquer prazo ou circunstância, determinar a abertura do comércio.
    .......................................................................................................
    Suprimir a competência do Município para determinar como serão implementadas medidas de combate ao COVID-19 no âmbito da própria municipalidade, portanto, reduz ao ente à mera unidade administrativa submissa e sem qualquer autonomia na gestão da crise atual. Nos termos da decisão reclamada, as medidas de saúde devem ser tomadas no âmbito federal, estadual ou pela própria Magistrada – jamais pelo próprio município.” (grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, “(...) seja suspensa a decisão monocrática proferida no bojo do agravo de instrumento nº 2076383-87.2020.8.26.0000, em curso na 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de evitar dano irreparável (...)” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão deduzida nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte ao ato objeto da presente reclamação revelam-se absolutamente estranhos ao paradigma de confronto invocado pela parte autora.
    É que o exame dos autos evidencia que a autoridade judiciária reclamada, longe de incidir em transgressão à decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da ADI 6.341-MC-Ref/DF, limitou-se, tão somente, a reconhecer a inocorrência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo agravante, ora reclamante.
    Vê-se, daí, que o ato ora impugnado não pode ser qualificado como transgressor da autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da ADI 6.341-MC-Ref/DF.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presente reclamação.
    É importante assinalar, quanto a esse ponto, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que os atos questionados em reclamação, considerado o respectivo contexto, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal (ADI 6.341-MC-Ref/DF, no caso), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte:
    “(…) – Os atos questionados em qualquer reclamação –  nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão  e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cumpre destacar, ainda, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico- -processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede  de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei) 
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham caracterizadas, na espécie, as situações legitimadoras da utilização da reclamação constitucional, eis que a ação reclamatória não é o instrumento adequado para o reexame da decisão ora impugnada, matéria essa a ser apreciada perante órgão judiciário competente, por intermédio do meio recursal apropriado.
    A inviabilidade da presente reclamação, em decorrência das razões ora mencionadas, impõe, ainda, uma observação final: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das  ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos  ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade,  pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento à presente reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicada, em consequência, a análise do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator